Tribunal: CARF
Processo: 16692.720670/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720670/2016-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.120 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011, 2012, 2013, 2014
MULTA
ISOLADA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA
Tendo em vista que a multa isolada por compensação não homologada
somente subsiste se o principal for mantido, deve ser cancelada a multa quando
homologada a compensação.
O acessório deve necessariamente seguir o principal. tendo sido julgado o
processo principal favoravelmente à Contribuinte, não há que se falar em multa
por descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia
Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Nelso
Kichel e Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Adoto como relatório, aquele da decisão de primeira instância, complementando-o
a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720670/2016-19
Fl. 3386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.120 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720670/2016-19

Contra o interessado foi lavrado auto de infração de Multa Regulamentar no valor total de
R$ 62.860.518,77 (fls. 108/114), em função das irregularidades que se encontram descritas no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 103/107;
A empresa apresenta impugnação, na qual alega, em síntese que;
a) NECESSÁRIO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O DEFINITIVO
JULGAMENTO DO PROCESSO 16692.720481/2014-76;
b) DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A APLICAÇÃO DA
MULTA;
c) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE MORA
E MULTA DE OFÍCIO;
d) DA ILEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA POR AFRONTA AO DIREITO DE
PETIÇÃO;
e) DA INSUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES PARA A NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS
COMPENSAÇÕES OBJETO DE APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA;
e.1) Estimativas compensadas;
e.2) Imposto de Renda Pago no Exterior;
e.2.1) Laudo Complementar da KPMG;
e.2.2) Demonstração de vínculo entre as empresas que pagaram impostos no exterior e a
Impugnante;
e.2.3) Efetiva adição ao lucro real da Impugnante dos lucros correspondentes ao imposto
pago no exterior;
e.2.4) Adição do resultado da QUINSA (até 31/08/2010);
e.2.5) Adição do resultado da LABATT apurado em 31/12/2010;
e.2.6) Comprovantes de pagamento de impostos pela LABATT Canadá;
Quando da decisão da DRJ, restou assim ementado o acórdão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011, 2013, 2014
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
Não cabe ao julgador administrativo se manifestar quanto à constitucionalidade de leis.
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que guardam
os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não homologação for mantida
naqueles processos, a multa há que ser mantida.
Se for derrubada total ou parcialmente, a multa deve acompanhar esta decisão.
Fl. 3387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.120 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720670/2016-19

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão, interpôs a Contribuinte o competente recurso
arguindo em síntese as mesmas razões da impugnação.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressuposto de admissibilidade.
Cuidam os autos de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada (art. 74, §17 da Lei 9.430/96). A
multa aplicada tem como base o processo 10990.947842/2014-26.
No processo principal, foi dado provimento ao recurso da Contribuinte nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
CONTROLADAS E COLIGADAS. COMPENSAÇÃO.
A possibilidade de compensar o imposto de renda pago no exterior por empresas
ligadas, com o imposto devido no Brasil, está condicionada ao fato de os lucros
correspondentes, disponibilizados no exterior, apurados pelo MEP, serem computados
na apuração do Lucro Real no Brasil. Além disso, deve a empresa também comprovar
que os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, ainda que
indiretamente, foram consolidados no balanço da filial, sucursal, controlada ou coligada
para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da beneficiária
no Brasil. No presente caso, a Recorrente comprovou por meio de documentos
traduzidos em língua nacional todos os requisitos necessários para compensar o lucro
auferido no exterior, devendo o crédito ser reconhecido e a compensação homologada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS.
GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência majoritária da C.
Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018 se "o valor objeto
de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da
CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro
o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança.”
Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP) tem efeito
de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da estimativa
Fl. 3388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.120 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720670/2016-19

que compõe o saldo negativo de IRPJ, ou base negativa de CSLL, a Fazenda poderá
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que
a glosa do saldo negativo formado por estimativas compensadas, acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá a cobrança do débito
decorrente da estimativa não homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do
art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no importe de R$ 129.438.495,16
relativo ao saldo negativo de IRPJ e homologar as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
Pois bem, importante ressaltar que o processo foi baixado em diligência antes do
julgamento nesse Conselho e que a própria autoridade de origem reconheceu que a totalidade do
crédito pleiteado estava devidamente comprovado.
Ademais, consta na parte final do acórdão daquele recurso que foi dado
provimento integral ao recurso voluntário, conforme abaixo:
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e dou provimento integral para reconhecer o direito creditório de saldo
negativo de IRPJ no importe de R$ 129.438.495,16 e homologar as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
Nesse sentido, o processo principal que foi favorável à contribuinte foi
devidamente julgado. Como nesse caso a multa aplicada é acessória ao principal, conforme
disposição expressa da própria Lei1, não há qualquer razão para que subsista esse crédito.
Pelo acima exposto, dou provimento ao recurso voluntário, cancelado in totum a
multa aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

1 § 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação,
fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.

Fl. 3389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.120 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720670/2016-19

Fl. 3390
DF CARF MF
Documento nato-digital